Tribunal: STJ
Processo: 2123154-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883200 - SP (2025/0089465-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
especialmente no que tange à ausência de violação do art. 1.022 do CPC, à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à inexistência de similitude fática entre os
acórdãos tidos por divergentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou, de forma específica e motivada, todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A agravante não demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido para a
configuração de violação do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48285125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: d9ad198f-8997-4d8e-8f74-6d8f272fff42

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A impugnação genérica
dos fundamentos da decisão agravada não atende aos requisitos legais para o
conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: d9ad198f-8997-4d8e-8f74-6d8f272fff42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883200 - SP (2025/0089465-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
especialmente no que tange à ausência de violação do art. 1.022 do CPC, à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à inexistência de similitude fática entre os
acórdãos tidos por divergentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47497651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 18:50:56
Código de Controle do Documento: dc7ea1e3-1742-4c84-9037-d8f012157612

3. O agravante não impugnou, de forma específica e motivada, todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A agravante não demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido para a
configuração de violação do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A impugnação genérica
dos fundamentos da decisão agravada não atende aos requisitos legais para o
conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA interpõe agravo interno
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47497651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 18:50:56
Código de Controle do Documento: dc7ea1e3-1742-4c84-9037-d8f012157612

O agravante sustenta que o agravo em recurso especial demonstrou a
violação dos dispositivos infraconstitucionais, especificamente dos arts. 98 e 99,
§§ 2o e 3o, do CPC.
Afirma também que, no tocante à violação do art. 1.022 do CPC,
demonstrou a omissão e a contradição do acórdão em relação aos dispositivos
violados.
Adicionalmente, alega que comprovou a existência de dissenso
jurisprudencial, apresentando jurisprudências de tribunais diversos que aplicam o
entendimento por ele defendido.
Por fim, argumenta que a decisão impugnada, ao asseverar que não
houve impugnação específica do fundamento relacionado à incidência da Súmula
n. 7 do STJ, não expôs elementos que lhe permitissem modular seu convencimento.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja admitido e provido o
recurso especial conforme os pleitos nele deduzidos.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base na inexistência de violação
do art. 1.022 do CPC, na ausência de demonstração da alegada violação dos
demais dispositivos indicados, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
inexistência de similitude fática entre os acórdãos tidos por divergentes.
O agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que o agravante deixara de impugnar a ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a inexistência de similitude fática.
Documento eletrônico VDA47497651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 18:50:56
Código de Controle do Documento: dc7ea1e3-1742-4c84-9037-d8f012157612

Conforme exposto na decisão de fls. 166-167, o agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/4/2021
30/4/2021
No que se refere à afronta ao art. 1.022 do CPC, o agravante, no agravo
em recurso especial, deveria ter demonstrado de que modo o acórdão recorrido
incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não
ocorreu.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA47497651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 18:50:56
Código de Controle do Documento: dc7ea1e3-1742-4c84-9037-d8f012157612

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47497651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 18:50:56
Código de Controle do Documento: dc7ea1e3-1742-4c84-9037-d8f012157612

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.200 / SP
Número Registro: 2025/0089465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002261120248260466 21231548420248260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 3add2aac-ba32-47a7-bff5-baed64ed7abf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 3add2aac-ba32-47a7-bff5-baed64ed7abf